Tribunal: STF
Processo: MS 20344
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-04
Data de publicação: 1982-08-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE VICE-PRESIDENTE DE
TRIBUNAL DE ALÇADA. FALECE AO S. T. FEDERAL COMPETÊNCIA ORIGINARIA
PARA A SUA APRECIAÇÃO (ART. 119, INC. I, LETRA I, DA C. FEDERAL)
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL (ART. 21, INC. VI, DA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA E SÚMULA 330). SEM PERTINENCIA A ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AOS PARAGRAFOS 4. E 21, DO ART. 153, DA C. FEDERAL. REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.